Tribunal: STF
Processo: AI 278646
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
                     - Não cabe recurso extraordinário, quando
interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar
matéria de caráter probatório.
                     Precedentes.
                     - O acórdão objeto do apelo extremo, proferido no
julgamento de recurso de índole meramente ordinária, reveste-se de caráter
soberano no que se refere à matéria de fato.